Tribunal: STF
Processo: AO 772
Classe: AO
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-12-19
Data de publicação: 2000-12-19

Ementa:
EMENTA: Ação cívil originária.  Ação popular contra o Presidente do
 TRE do Estado de São Paulo e esse próprio Tribunal.  Competência
para processá-la e julgá-la originariamente.  Questão de ordem.
-
Em face do objeto e da finalidade incomuns da presente ação popular
- pretende-se, em verdade, anular a totalidade de uma apuração
eleitoral feita com base na lei em vigor sob a alegação de que o
sistema de urna eletrônica pode apresentar, numa ou noutra dessas
urnas, falha na apuração dos votos dados -, a competência para
processá-la e julgá-la originariamente deve ser aferida, não pela
origem do ato a ser anulado, mas pelo fim a que ela visa e que, no
caso, se situa estritamente no âmbito da competência da Justiça
eleitoral a que cabe decidir as questões relativas à apuração de
eleição.
- Por isso, e em face da jurisprudência desta Corte no
tocante a que a competência para processar e julgar ação popular
contra ato de qualquer autoridade, inclusive de Tribunais, é do
Juízo competente de primeiro grau de jurisdição, a competência, no
caso, para o processo e julgamento originários desta ação popular, é
 do Juízo eleitoral de primeiro grau da capital do Estado de São
Paulo a que for ela distribuída.
- Ademais, é de notar-se, desde
logo, que, na hipótese sob julgamento, para a prática de qualquer
ato da competência de segunda instância, será competente esta Corte,
 que decidirá como instância final, por aplicação do disposto no
artigo 102, I, letra "n", da Constituição, dado o impedimento de
todos os membros do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São
Paulo, que, não fora esse impedimento, teria essa competência de
segunda instância.
Questão de ordem que se resolve no sentido da
incompetência desta Corte e da competência, para processar e julgar
originariamente a presente ação popular, do Juízo Eleitoral de
primeiro grau da capital do Estado de São Paulo a que vier ela a ser
 distribuída.